Tribunal: TJMT
Processo: 1021253-40.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021253-40.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANA PAULA DOS SANTOS MENDES - CPF: 008.477.681-12 (APELADO), MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (ADVOGADO), PANORAMA IMOBILIARIA LTDA - ME - CNPJ: 03.898.145/0001-40 (APELANTE), WALMAQ LTDA - CNPJ: 03.178.019/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA. IMÓVEL URBANO. POSSE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI E DE PUBLICIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO SATISFEITO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Panorama Imobiliária Ltda contra sentença que julgou procedente o pedido de usucapião ordinária formulado por Ana Paula dos Santos Mendes, reconhecendo-lhe o domínio sobre imóvel urbano situado em Rondonópolis/MT, com base no art. 1.238 do CC/2002.

2.

A sentença determinou a expedição de mandado de registro da propriedade em favor da autora, ao entender preenchidos os requisitos legais da posse ualificada.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se restaram comprovados os requisitos legais para a aquisição da propriedade do imóvel urbano pela via da usucapião ordinária, em especial a posse mansa, pacífica, contínua, pública e com animus domini por prazo igual ou superior a dez anos.

III. Razões de decidir

4.

O exercício da posse, para fins de usucapião ordinária, deve ser revestido de elementos que demonstrem de modo inequívoco sua publicidade e animus domini, aptos a provocar a ciência do titular registral e ensejar eventual oposição.

5.

A autora não comprovou, de forma satisfatória, o exercício da posse qualificada, uma vez que os documentos acostados aos autos revelam fragilidade probatória, como comprovante de energia recente (2020) e carnê de IPTU em nome de terceiro estranho à lide.

6.

A única testemunha ouvida apresentou narrativa contraditória e inconclusiva, não sendo suficiente para comprovar a posse contínua, pública e com ânimo de dona desde o ano de 2006, como alegado na inicial.

7.

Nas ações de usucapião, o ônus da prova recai integralmente sobre a parte autora, que deve demonstrar, de modo robusto, os requisitos previstos no art. 1.238 do CC/2002. A ausência de impugnação específica pela parte ré, representada por curador especial, não exime a parte autora de seu dever probatório.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso de apelação provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de usucapião.

Tese de julgamento:

“1. Em ação de usucapião ordinária, compete à parte autora comprovar, de modo robusto, a posse contínua, mansa, pacífica, pública e com animus domini pelo prazo legalmente exigido.

2. A ausência de prova suficiente, somada à inexistência de publicidade da posse e à fragilidade dos documentos apresentados, inviabiliza o reconhecimento da usucapião.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1021253-40.2020.8.11.0003

APELANTE: PANORAMA IMOBILIÁRIA LTDA - ME

APELADO: ANA PAULA DOS SANTOS MENDES

Colenda câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por PANORAMA IMOBILIÁRIA LTDA contra a sentença proferida nos autos da ação de usucapião ordinária ajuizada por ANA PAULA DOS SANTOS MENDES, que objetivava o reconhecimento do domínio sobre o imóvel urbano situado na Avenida Tucano, no 2555, Lote 12, Quadra 02, Jardim das Paineiras, Município de Rondonópolis/MT, com área de 360,00m2.

Sustenta a autora que exerce, desde o ano de 2006, posse mansa, pacífica, contínua e com ânimo de proprietária sobre o bem, sem qualquer oposição ou embaraço, preenchendo todos os requisitos legais para a usucapião ordinária.

A parte ré foi citada por edital e teve curador especial nomeado, que apresentou contestação por negativa geral.

A sentença proferida julgou
procedente
o pedido, reconhecendo o domínio da autora sobre o imóvel, com fundamento no artigo 1.238 do Código Civil, determinando a expedição do mandado de registro ao cartório competente.

Inconformada, a requerida interpõe recurso de apelação, sustentando, em síntese, a ausência de
animus domini
e da publicidade da posse, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido.

Ausente o preparo, eis que representada pela Defensoria Pública.

Contrarrazões foram apresentadas pela apelada, pugnando pela manutenção do julgado.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia devolvida a esta instância
ad quem
restringe-se à verificação do preenchimento dos requisitos legais para a aquisição da propriedade imobiliária pela via da usucapião ordinária, conforme previsto no artigo 1.238 do Código Civil.

Com efeito, nos termos do referido dispositivo legal, é conferido ao possuidor de imóvel à possibilidade de, mediante o exercício da posse mansa, pacífica, contínua, pública e com
animus domini
, por prazo igual ou superior a dez anos, adquirir-lhe o domínio, desde que ausente má-fé ou contestação judicial tempestiva pelo titular do direito registral.

No caso dos autos, entendo por prover o recurso.

Isso porque,
a despeito de a autora afirmar ocupar o imóvel desde 2006, a instrução processual revelou fragilidade probatória quanto aos elementos estruturantes da usucapião ordinária, notadamente a autora apresentou um comprovante de energia do ano de 2020, mesmo do ingresso da ação de usucapião.

Outrossim, o comprovante de IPTU anexado encontra-se no nome de Cesar Sergio Garci, pessoa estranha aos autos.

Ademais, a prova testemunhal, limitada a uma única oitiva, uma vez que esta magistrada teve o cuidado de analisar a audiência de instrução e julgamento, o testemunho foi completamente confuso e contraditório. Assim, o exercício da posse, em se tratando de imóvel urbano, deve ser notório, ostensivo e inconfundível, apto a gerar o conhecimento e a eventual reação do titular registral.

Ainda que a parte ré tenha sido citada por edital, e tenha sido nomeado curador especial, a defesa por negativa geral não transfere à parte adversa o ônus de provar fatos negativos. Em ações de usucapião, o encargo probatório permanece integralmente com o autor, que deve convencer o juízo da legitimidade de seu domínio fático.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. VIOLAÇÃO AO ART . 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE POSSE COM ANIMUS DOMINI. IMPOSSIBILIDADE DE SOMA DE POSSES ANTECEDENTES . REQUISITOS DA USUCAPIÃO ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA NÃO COMPROVADOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1 .
Não se verifica a alegada violação ao art. 535 do CPC/73, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. 2 . "Qualquer que seja a espécie de usucapião alegada, a comprovação do exercício da posse sobre a coisa será sempre obrigatória, sendo condição indispensável à aquisição da propriedade. Isso porque a usucapião é efeito da posse, instrumento de conversão da situação fática do possuidor em direito de propriedade ou em outro direito real. 4. Se não se identificar posse com ânimo de dono, acrescido do despojamento da propriedade, que qualifica a posse, o exercício de fato sobre a coisa não servirá à aquisição da propriedade" ( REsp 1 .644.897/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe de 07/05/2019). 3 . No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu que não ficou comprovada a posse com ânimo do dono, de modo a obstar a configuração dos requisitos da usucapião ordinária e a possibilidade de soma das posses dos proprietários anteriores para configuração da usucapião extraordinária. A modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento
.
(STJ - AgInt no AREsp: 1553599 SC 2019/0230398-5, Data de Julgamento: 11/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022)

Cito ainda:

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Inadmissibilidade. Ausência dos requisitos de qualquer modalidade de usucapião. Posse sobre o imóvel por mais de quinze anos não comprovada . Ausência de comprovação da posse pelo prazo exigido pelo art. 1.238 do Código Civil. Ausência de documentos comprobatórios da alegada posse com ânimo de dono desde o ano de 2001 . Autores que sequer depositaram nos autos rol de testemunhas, deixando transcorrer "in albis" o prazo concedido para tal finalidade. Não comprovação de que os autores deram qualquer destinação econômica ou social ao imóvel. Usucapião exige posse pública, contínua e com animo de dono, incompatível com situações dúbias ou provas contraditórias. Sentença de improcedência mantida . Recurso improvido
.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1002650-26.2021.8 .26.0597 Sertãozinho, Relator.: Francisco Loureiro, Data de Julgamento: 23/11/2023, 1a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por PANORAMA IMOBILIÁRIA LTDA, para reformar integralmente a sentença e, em consequência, julgar improcedente o pedido formulado por ANA PAULA DOS SANTOS MENDES na presente ação de usucapião.

Ao arremate, inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025